Tribunal: TJMT
Processo: 1044486-83.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044486-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI - ANAPLAB - CNPJ: 17.538.534/0001-79 (APELANTE), MAURO ABDON GABRIEL - CPF: 503.436.451-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), FABIO LUIS VASQUES SILVA - CPF: 045.549.897-04 (ADVOGADO), MELISSA BELOTTO - CPF: 172.687.318-84 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO - CPF: 036.171.797-03 (ADVOGADO), FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 460.879.741-72 (ADVOGADO), UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DO MATO GROSSO/AGU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CURY MACHADO - CPF: 097.636.617-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
P
RE
VIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA
.

BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVERSÃO DE SUPERÁVIT AO PATROCINADOR. RESOLUÇÃO CGPC Nº 26/2008.

PRELIMINAR DE
COISA JULGADA
ACOLHIDA
. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
AÇÃO COLETIVA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE.
ART. 103, III, DO CDC.

EFEITOS
NACIONAIS
DA SENTENÇA COLETIVA.

TEMA 1075
DO STF
(RE 1.101.937/SP). IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO COLETIVA COM O MESMO OBJETO. EXTINÇÃO

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada, por identidade com demanda coletiva anteriormente a
juizada e julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em saber se a improcedência de ação coletiva anteriormente ajuizada pela mesma associação, com mesma causa de pedir e pedido, impede o ajuizamento de nova ação coletiva com o mesmo objeto.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
Verifica-se a
existência de
coisa julgada material quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre
a
demanda e ação
coletiva anteriormente ajuizada
que tramitou perante o
TJRS
e foi julgada improcedente, com trânsito em julgado.

4.
Nos termos do artigo 103, § 2º, do CDC, a sentença de improcedência em ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos não impede que os interessados ajuízem ações individuais,
mas impede a repetição de nova ação coletiva com
o mesmo
objeto.

5.
O
STF
, no julgamento do
RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075
), firmou o entendimento de que é inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator, conferindo-lhe alcance nacional.

6.
A justificativa de que as múltiplas ações seguiram entendimento jurisprudencial anterior, que restringia os efeitos da sentença coletiva à jurisdição do juízo, não afasta a coisa julgada material, pois o trânsito em julgado da sentença anterior

ocorreu após a fixação do Tema 1
075 pelo STF.

7.
Não se configura litigância de má-fé a conduta da parte que, ao ajuizar múltiplas ações idênticas em diferentes jurisdições, o faz em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente à época da propositura das demandas, ainda que tal entendimento venha a ser superado posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A improcedência de ação civil pública ajuizada por associação de participantes de plano de previdência complementar, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impede a propositura de nova ação coletiva idêntica. 2.
A sentença coletiva proferida em ação civil pública produz efeitos nacionais, conforme fixado no Tema 1075/STF.”

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso d
e Apelação Cível interposto por Associação Nacional dos Participantes do PB1 da Previ – ANAPLAB, contra a
r.
Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada.

A ação civil pública foi proposta pela apelante em face do Banco do Brasil S.A. e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, com o objetivo de obter a condenação solidária ao pagamento, em favor dos substituídos, de 48 parcelas do Benefício Especial Temporário (BET), acrescidas de juros e correção monetária.

Na origem, a autora questionou a legalidade e constitucionalidade de dispositivos da Resolução CGPC nº 26/2008 que permitiriam a reversão de superávit ao patrocinador (Banco do Brasil), sustentando que tal medida desvirtua a finalidade dos recursos da previdência complementar. Alegou que os superávits do Plano de Benefícios
1
da PREVI decorreram de rendimentos de investimentos, e não de contribuições, o que afastaria a aplicação do princípio da paridade contributiva.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a coisa julgada em razão da identidade com a ACP nº 5104208-87.2020.8.21.0001, já transitada em julgado. Destacou que a improcedência em ação coletiva impede nova demanda coletiva com o mesmo objeto, conforme o Tema 1075 do STF, afastando, contudo, a má-fé e a condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais,
a apelante reiterou a tese de que não haveria coisa julgada, em virtude da alegada mudança de entendimento jurisprudencial sobre a extensão territorial dos efeitos da sentença em ações
coletivas e a necessidade de lista de substituídos, argumentando que a presente ação foi ajuizada sob o regime anterior. Reafirmou a inconstitucionalidade e ilegalidade da reversão de valores do superávit ao patrocinador
.

Em contrarrazões, a apelada suscitou, preliminarmente,
a ocorrência de coisa julgada e

impugnou a
gratuidade de justiça
. N
o mérito, requereu a manutenção integral da sentença.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – COISA JULGADA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Constata-se que

a
presente
ação
,
ajuizada
pela
Associação
Nacional dos Participantes do Pb1 da Previ
(ANAPLAB), possui identidade de partes, causa de pedir e pedido com a
A
ção
C
ivil
P
ública
nº 5104208-87.2020.8.21.0001, julgada pela 6ª Câmara Cível do TJRS.

É incontestável a identidade das partes, já que a mesma Associação é autora em ambas as ações, tendo como réus o Banco do Brasil S.A. e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Em ambas as ações, a causa de pedir baseia-se na suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da reversão de valores do superávit do Plano de Benefícios
1
da PREVI ao patrocinador
.

A fundamentação
da autora
reside na Resolução CGPC
(Conselho de Gestão da Previdência Complementar)
nº 26/2008
, que

extrapolou a função regulamentar ao permitir a reversão de valores do superávit, violando a Lei Complementar nº 109/2001 e a Constituição Federal.

A Associação sustenta que a reserva especial (superávit) deve ser destinada apenas ao pagamento de benefícios previdenciários. Defende que, após o aporte ao fundo, o valor deixa de ser contribuição individual e passa a servir exclusivamente aos objetivos do plano. A inconstitucionalidade, por sua vez, estaria em permitir que o patrocinador se aproprie desse excedente que deveria ser destinado aos segurados
, violando o princípio da solidariedade e a finalidade previdenciária.

O pedido
é
idêntico nas duas ações,
porquanto
busca a condenação solidária do Banco do Brasil e da PREVI ao pagamento de 48 parcelas do BET (Benefício Especial Temporário) a cada um dos
associados
da autora.

A
s
entença
extintiva
observou que a ação coletiva
que tramitou no Estado do
Rio Grande do Sul foi julgada improcedente, e o acórdão respectivo transitou em julgado
em 05/02/2024. A questão central, portanto, reside na extensão dos efeitos da coisa julgada em ações coletivas que versam sobre direitos individuais homogêneos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu
art.
103, estabelece que:
“Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: [...] III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.”
.

Contudo, o mesmo dispositivo, em seu § 2º, prevê que:
“Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.”
.

Desse modo
, em interpretação sistemática
dos dispositivos leva à conclusão de que
a improcedência de ação coletiva não impede ações individuais, mas veda nova ação coletiva com o mesmo objeto, visando à segurança jurídica e à eficiência processual.

A alegação de que múltiplas ações foram propostas com base em entendimento anterior, que restringia os efeitos da sentença coletiva à jurisdição local e exigia lista de substituídos, não se mantém frente à evolução jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

O STF no julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075 da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, que delimitava os efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.

Tal decisão estabeleceu que a sentença em ação civil pública tem efeitos nacionais, independentemente da competência territorial do órgão que a proferiu.

O acórdão do TJRS, proferido em 05/02/2024, ocorreu após a fixação do Tema 1075 pelo STF, que impede a propositura de nova ação coletiva sobre o mesmo objeto. A alegação da ANAPLAB de ter ajuizado múltiplas ações em diferentes jurisdições, com base em entendimento anterior, não afasta a incidência da coisa julgada.

A improcedência de uma ação coletiva por direitos individuais homogêneos impede a propositura de uma nova ação coletiva com o mesmo objeto. Assim, a decisão proferida pelo TJRS vincula todas as ações subsequentes com a mesma causa de pedir e pedido, incluindo o presente processo.

Nesse sentido:

“[...] Os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão vinculados aos limites territoriais da jurisdição do órgão prolator, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, de modo que terá validade em todo o território
nacional .
Tema 1.075/STF. 2. De acordo com a Segunda Seção do STJ: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação
promovente .
" 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1225913 SC 2017/0331828-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022
) .
”

Desse modo, a
identidade de elementos entre as ações, aliada ao trânsito em julgado da demanda anterior, configura a coisa julgada material, impedindo a rediscussão da matéria em sede de nova ação coletiva. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, é
a
medida que se impõe, conforme acertadamente decidido pelo Juízo de origem.

Assim, considerando a manutenção da sentença de extinção do processo por coisa julgada, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Por fim, no que tange à litigância de má-fé, a
r.
Sentença afastou a sua ocorrência, e não há elementos nos autos que justifiquem a reforma desse ponto.

Embora a multiplicidade de ações idênticas possa indicar conduta temerária, a apelante agiu conforme o entendimento jurisprudencial vigente, o que afasta dolo ou culpa grave. A mudança de orientação não invalida a coisa julgada, mas justifica afastar a má-fé na conduta processual da parte que busca resguardar os direitos dos associados.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ocorrência de coisa julgada
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença

que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025